Tribunal: TJES
Processo: 0006000-49.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006000-49.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX OLIVEIRA LESSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006000-49.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX OLIVEIRA LESSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DO FLAGRANTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 2. Igualmente não há que se falar em ilegalidade no flagrante realizado pelos agentes de segurança, visto que a apreensão foi precedida por vasto conjunto investigatório. Recurso Improvido.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006000-49.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX OLIVEIRA LESSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, durante o mês de junho de 2021, Policiais Civis lotados no Departamento de Investigações sobre Narcóticos – DENARC –, realizaram diligências para descortinar a organização criminosa denominada “PCV”, atuante no tráfico de drogas dos bairros Vila da Vitória, Zumbi dos Palmares e Jesus de Nazareth, chegando ao nome do denunciado Alex, vulgo “Lecão”, o qual, conforme apurado, já ocupava a posição privilegiada de “general” na hierarquia do grupo criminoso.

Diante disso, em diligências, os Policiais Civis realmente constataram que o acusado se encontrava associado a outros indivíduos para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo observado, sempre a bordo do veículo VW/Tiguan, recolhendo o dinheiro oriundo da comercialização do tráfico, bem como abastecendo os pontos de venda, fornecendo sacolas com mais drogas aos indivíduos responsáveis diretamente pelo comércio.

Consta que, diante da situação flagrancial, os agentes da lei não realizaram imediatamente a abordagem ao denunciado, pelo fato de que este se encontrava acompanhado de sua “escolta”, os quais estavam armados e em superioridade numérica, o que representaria risco à vida e à integridade física dos policiais.

No entanto, no dia 09/06/2021, foi possível a equipe policial seguir o denunciado e identificar onde este residia, precisamente na Rua América, bairro Alto Lage, Cariacica/ES, de modo que, chegando ao local, os agentes da lei encontraram o portão do imóvel aberto, bem como avistaram o denunciado com um volume em sua cintura, que indicava ser uma arma de fogo.

Em razão disso, os Policiais Civis logo se identificaram como tais e perguntaram ao denunciado se havia algo de ilícito no local, tendo Alex respondido afirmativamente, declarando haver arma de fogo, munições e carregadores.

Ato contínuo, verificou-se que o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, modelo G17, com numeração de série BNA232, contendo "kit rajada", bem como possuía 94 (noventa e quatro) munições calibre 9mm, 01 (uma) munição calibre .380 ACP, 06 (seis) carregadores da marca "Glock", dos quais 03 (três) eram alongados, além de um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Por fim, consta que o denunciado, em sede policial, assumiu a propriedade da arma de fogo e munições apreendidas, adquiridos por meio do sítio eletrônico OLX, pelo valor de R$3.000 (três mil reais).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, II, da Lei 10.826/2003, à pena de 05 (cinco) anos e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Busca a defesa pela nulidade das provas em face do ilícito flagrante, o que acarretaria consequente absolvição do acusado, por ausência de provas.

Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pela decisão de autuação flagrancial de fls. 05/18, auto de apreensão de fls. 32/33, laudo pericial de exame de arma de fogo e material fls. 266/268, boletim de ocorrência de fls. 19/22 e termos de declaração 23/26, vejamos:

“(...) INFORMO AINDA QUE NO DECORRER DAS DILIGÊNCIAS FOI POSSÍVEL SEGUIR "LECÃO" E DESSE MODO IDENTIFICAR O LOCAL ONDE O MESMO RESIDE E NA PRESENTE DATA AO CHEGARMOS NO LOCAL, VIMOS O PORTÃO ABERTO E
VIMOS LECÃO ADENTRANDO A RESIDÊNCIA COM UM VOLUME NA CINTURA E PELO FATO DE SABERMOS QUE ESSE SEMPRE ANDA ARMADO, ADENTRAMOS EM SEGUIDA E AVISANDO QUE SOMOS POCIAIS CIVIS E PERGUNTAMOS SE HAVIA ALGO DE IRREGULAR E ESSE NOS INFORMOU QUE HAVIA UMA PISTOLA E DIVERSOS CARREGADORES ALÉM DAS MUNIÇÕES, NO DECORRER DAS BUSCAS ENCONTRAMOS ANOTAÇÕES DO TRÁFICO DOS BAIRROS.
MENCIONADOS E DESSE MODO CONFIMANDO A LIDERANÇA DE LECÃO. VALE MENCIONAR QUE TODAS AS DILIGÊNCIASM QUE ACOMPANHAMOS LECÃO, SEMPRE ESSE ESTAVA A BORDO DO AUTOMVL TIGUAN. (...)” (Depoimento do Policial Civil Angelo Marcio Lucas Geraldo, em sede policial, às fls. 25/26).

Como forma de corroborar a apreensão, o PC Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha, confirmou todos os fatos narrados por Angelo, sendo esses os agentes determinados para realizar as respectivas diligências, na qual asseveraram ter visto o acusado entrando na residência “com um volume na cintura”.

Cumpre salientar que a abordagem policial não surgiu meramente por uma simples dedução de que o suposto volume poderia se tratar de algo ilícito, e sim por um fato amparado em fundadas razões, por extensa investigação, sendo seguramente comprovados pelos agentes da lei, visto que os mesmos realizaram diversas abordagens e diligências nos bairros descritos na denúncia, estando presente o acusado em pontos estratégicos para o comércio de entorpecentes.

Logo, ficou mais que evidente, de forma lícita, a caracterização das fundadas razões para o ingresso na residência do apelante, sendo posteriormente encontradas com ele, a arma e diversas munições restritas, que consubstanciaram no ilícito penal do art. 16, §1º, II, da Lei 10.826/2003.

Diante do exposto, não há que se falar em ilegalidade no flagrante delito, sequer em nulidades das provas colhidas pelos agentes de segurança, uma vez que restou comprovado a ocorrência do crime permanente de posse ou porte ilegal de arma de fogo, amparada por diversas informações e fatos por eles constatados preteritamente.

Diante de tais depoimentos, resta inconteste nos autos que o acusado estava portando arma de fogo de uso restrito, estando sua conduta, portanto, devidamente amoldada ao tipo penal do art. 16, §1º, II, da Lei 10.826/2003, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Em continuidade, requer a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão.

Salienta-se que a atenuante de confissão já foi reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, porém, como bem elucidado pelo mesmo no momento da sentença, fazia-se presente a agravante de reincidência (Guia de Execução de fl. 126), momento em que se realizou devidamente a compensação de ambas.

Por fim, quanto ao pedido pelo direito de recorrer em liberdade, entendo desprovido de razão, visto que os requisitos da custódia cautelar ainda se encontram presentes, revelando a prisão preventiva do apelante, até o presente momento, indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Outrossim, em consulta ao INFOPEN, verifica-se que o acusado é multirreincidente, e por ter o mesmo permanecido preso durante toda a instrução processual, existindo agora uma sentença penal, ainda que recorrível, reforça a necessidade pelos seu acautelamento.

Desta forma, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, conforme acima fundamentado.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.